Tribunal: TJDFT
Processo: 0700134-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700134-62.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ENGIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME, GUSTAVO OLIVEIRA FARIA, KENEDY CANDIDO DE OLIVEIRA EMBARGADO: OSVALDO REMIGIO PONTALTI FILHO, NADELCO GONCALVES DA SILVA, DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Engix Construções e Serviços Ltda.-ME; Gustavo Oliveira Faria e Kenedy Cândido de Oliveira (ID no 33012241) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID no 32658389). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 14 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO